Tribunal: TJPA
Processo: 0811316-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811316-78.2021.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO CEZAR LIMA DA FONSECA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0811316-78.2021.8.14.0000

PACIENTE:
BRUNO CEZAR LIMA DA FONSECA

IMPETRANTE: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA DE BREVES/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PACIENTE NO REGIME FECHADO, AGUARDANDO A PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA
,
A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO –
DETERMINANDO A IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE AO SEMIABERTO.

EM ANÁLISE À APELAÇÃO QUE ALTEROU O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DETERMINADO NA SENTENÇA, CONCEDO A ORDEM AO PACIENTE PARA QUE SEJA DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO PUBLICADA EM
08/09/2021
, QUE ALTEROU A PENA DO MESMO PARA 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME
SEMIABERTO
.
ASSIM, CONFIGURA POTENCIAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO PACIENTE MANTÊ-LO EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O IMPOSTO NA APELAÇÃO, IMPEDINDO-O DE REQUERER EVENTUAIS BENEFÍCIOS DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

64ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 16 de novembro de 2021 e término no dia 18 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

BRUNO CEZAR LIMA DA FONSECA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª
VARA DE BREVES/PA
, nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000006-44.2021.814.0010.

Alegou o impetrante
, em síntese,
que o paciente
foi condenado à pena de 08 (oito) anos de
reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Informa que o TJ/PA, ao analisar a apelação criminal do sentenciado, redimensionou a pena para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, em 30/08/2021, sendo, portanto, incompatível com a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Por fim, narra que o paciente sofre patente constrangimento ilegal por encontrar-se em
regime FECHADO há mais de um mês, sem que ocorra o cumprimento do que foi estabelecido em decisão em segunda instância.

Deneguei
a liminar às fls. 102/103, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

112/113)
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

- Na origem se trata do Processo de Execução Penal nº 2000006-44.2021.814.0010 em que é o reeducando o Sr. Bruno Cézar Lima da Fonseca, condenado em 1ª instância a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, com a guia da execução provisória sendo recebida por este Juízo em 25/05/2021;

- Em 09/09/2021, a Defensoria veio comunicar que teria ocorrido o redimensionamento da pena do custodiado em 2ª Instância, pleiteando a readequação da pena, bem como que fossem expedidos os atestados de estudo do apenado.

- Vindo os autos conclusos, este Juízo determinou nesta data a expedição de novo atestado de pena, bem como determinou a transferência do apenado para o regime semiaberto, visto que a pena fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi de 05 (cinco) anos de reclusão.

Nesta
Superior Instância
(fls. 115/121), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento,
do presente Habeas Corpus Liberatório,
porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e
no mérito, pela sua
concessão
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente BRUNO CEZAR LIMA DA FONSECA
, por configurar constrangimento ilegal.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto o requerimento de concessão da ordem de
Habeas Corpus,
em favor do ora Paciente para que o mesmo seja colocado no regime semiaberto, uma vez que sua pena foi alterada na apelação em grau de recurso.

A pretensão contida na presente ação mandamental merece ser concedida, conforme explanarei a seguir.

No caso concreto, a alegação deduzida na impetração, de que o paciente está submetido a constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade pelo fato de mesmo com a publicação do Acordão em 08/09/2021, ao qual alterou o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto em prol do paciente, o mesmo continuou em regime mais gravoso do que o estabelecido em sua reprimenda aplicada, não só é detectável pelo mero exame dos documentos, como é digna de acolhimento.

Dessa forma, restaram presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
uma vez que o juízo coator não determinou a comunicação ao Sistema Penal da readequação de Regime do Paciente, bem como nos danos que uma demora de prestação jurisdicional pode causar ao acusado lhe mantendo em regime mais gravoso do que determinado em sentença condenatória e impedindo de requerer eventuais benefícios da Lei de Execuções Penais.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS IMPEDIMENTO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME SUCEDÂNEO RECURSAL EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE REEDUCANDO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS SUBJETIVO E OBJETIVO PARA CONCESSÃO DA BENESSE RESTRIÇÃO NÃO VERIFICADA ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do writ. 2. Nota-se que provavelmente não foi dado baixa no mandado de prisão preventiva em nome do paciente no momento da homologação da prisão em flagrante delito no Auto de Prisão em Flagrante nº 0008529-51.2015.8.08.0012, ocasião em que foi determinada a soltura do acusado, em virtude do pagamento de fiança. Em razão disto, o paciente vem sendo impedido de progredir do regime fechado para o regime semiaberto no processo de execução nº 0004695-77.2010.8.08.0024. 3. Faz-se presente tanto o fumus boni iures, pois a prisão preventiva em face do paciente, no procedimento nº 0008529-51.2015.8.08.0012, já foi revogada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, quanto o periculum in mora , pois o paciente, desde do dia 29.03.2017, deveria estar cumprindo a pena privativa de liberdade no processo de execução nº 0004695-77.2010.8.08.0024 no regime semiaberto
. (TJ-ES - HC: 00036729020188080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 11/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2018).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E CRIME COMUM. CONCURSO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PACIENTE NO REGIME FECHADO, AGUARDANDO A PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
Deve ser concedida a ordem ao paciente para que seja determinado o cumprimento da decisão proferida em sede de julgamento de agravo em execução penal, em detrimento da digitalização do processo de execução penal. Configura potencial constrangimento ilegal ao reeducando aguardar no regime fechado a digitalização dos autos, quando já possui o direito à progressão. ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-GO - HC: 03137818220198090051, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 08/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 08/07/2019).

Por tais razões, resta cristalina a ilegalidade no não cumprimento da alteração do regime inicial de cumprimento da pena, em razão da apelação, publicada em 08/09/2021, que alterou o cumprimento de pena para o regime Semiaberto.

Pelo exposto, CONHEÇO do writ e CONCEDO A ORDEM, valendo a presente decisão
com o fim único e exclusivo de determinar, com urgência, a imediata progressão do paciente BRUNO CEZAR LIMA DA FONSECA para o regime SEMIABERTO.

É como voto.

Serve a presente decisão como ofício.

Belém, 19/11/2021